Tribunal: TJPA
Processo: 0804496-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10487 - Habitação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804496-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVARES MENDES DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: JOCILENE DE ANDRADE GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o deferimento do direito real de habitação ao cônjuge supérstite nos autos de inventário de bem deixado por sua falecida esposa. O imóvel, residência do casal, está em processo de regularização fundiária e ainda não possui documentação definitiva de propriedade em nome da de cujus.

O agravante, idoso e portador de deficiência, sustenta que a ausência de título formal não impede o reconhecimento do direito real de habitação, dada a destinação do imóvel à moradia familiar.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento do direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente mesmo na ausência de prova da propriedade formal do imóvel em nome da falecida.
4. Discute-se, ainda, se o inventário é via adequada para a resolução de litígio possessório surgido entre herdeiros, e se o processo de regularização fundiária permite presunção de titularidade dominial para fins de concessão do referido direito.

III. Razões de decidir
5. O art. 1.831 do Código Civil garante ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação, desde que o imóvel integre o espólio e tenha sido a residência da família.
6. No caso concreto, inexiste prova documental da propriedade do bem em nome da falecida, sendo insuficiente a mera ocupação do imóvel para o reconhecimento de direito real.
7. O inventário não é meio processual adequado para discutir posse em caráter litigioso entre herdeiros, conforme art. 612 do CPC.
8. A existência de ação autônoma específica discutindo o direito de habitação (Processo nº 0805661-56.2025.8.14.0301) reforça a inadequação do presente instrumento para tal finalidade.
9. A situação de vulnerabilidade do agravante, embora socialmente relevante, não suprime a necessidade de comprovação da titularidade do bem para fins de configuração de direito real.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil exige a comprovação de que o imóvel integrava o patrimônio do falecido. 2. A ausência de documento formal de propriedade em nome do de cujus inviabiliza o reconhecimento do referido direito no âmbito do inventário.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.831; Código de Processo Civil, arts. 612, 926 e seguintes; Constituição Federal, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.070/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2011; STJ, REsp 1.851.811/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº º 0804496-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVARES MENDES DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOCILENE DE ANDRADE GOUVEIA e LARISSA GOUVEIA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
JOSE ALVARES MENDES DA SILVA CARNEIRO
contra a decisão proferia pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
n. 0805644-20.2025.8.14.0301, que teria tornado sem efeito o direito real de habitação anteriormente concedido ao Agravante.

Narram os autos de origem
JOSE ALVARES MENDES DA SILVA CARNEIRO
ingressou com o pedido de
ABERTURA DE INVENTÁRIO
contra os eventuais herdeiros de
JOCILENE ANDRADE GOUVEIA
, com o objetivo de
proceder à partilha do único bem deixado pela falecida, além de garantir ao requerente a nomeação como inventariante e o direito real de habitação sobre o imóvel
.

Relata que, no dia
21 de dezembro de 2024
, faleceu
JOCILENE ANDRADE GOUVEIA
, na cidade de Belém/PA, sem deixar testamento (
ab intestato
). A falecida era casada com o requerente e deixou um
único bem imóvel situado na Passagem Vila Nova, nº 361, Bairro Sacramenta, Belém/PA
, onde o casal residiu por
21 anos
.

Alega que
já vivia em união estável com a falecida antes do casamento
, mantendo o vínculo conjugal até o falecimento.

Diz que a falecida teve um casamento anterior, do qual nasceram
três filhas
, já adultas, cujos nomes constam na certidão de óbito e que serão
convocadas ao processo oportunamente
.

O imóvel objeto do inventário
ainda não possui documentação definitiva
, pois está vinculado ao
Programa Municipal de Regularização Fundiária "Terra da Gente"
, coordenado pela
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM)
, que
ainda não emitiu o documento de propriedade
.

O requerente afirma que
não há testamento ou dívidas deixadas pela falecida
.

Diante do exposto, solicita:

A abertura do inventário
do único bem deixado pela falecida, nos termos do
art. 610 e seguintes do CPC
e
art. 1.991 e seguintes do Código Civil
.

A sua nomeação como inventariante
, conforme previsto nos
arts. 616, I, e 617, I, do CPC
.

O direito real de habitação sobre o imóvel
, conforme prevê o
art. 1.831 do Código Civil
.

A intimação dos herdeiros necessários
para que participem do inventário.

O processamento prioritário do feito
, nos termos do
Estatuto do Idoso
.

A concessão da justiça gratuita
, devido à sua condição financeira.

Proferida decisão, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos que comprovam sua renda mensal líquida de R$ 2.165,83, proveniente de aposentadoria por idade.

O valor atribuído à causa (R$ 1.518,00) não corresponde ao real valor do espólio, que inclui um imóvel residencial. Determino que o inventariante apresente, no prazo de 15 dias, o valor correto do espólio.

Processe-se o inventário.

Nomeio inventariante JOSE ALVARES MENDES DA SILVA CARNEIRO, cônjuge supérstite, que deverá prestar compromisso no prazo de 5 dias de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC).

Prestando o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC).

Vindo as primeiras declarações, citem-se as três filhas da falecida (mencionadas na certidão de óbito) e eventuais outros interessados não representados nos autos, por edital, com prazo de 20 dias (art. 259, III do CPC). Intime-se a Fazenda Pública Estadual e Municipal.

Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 10 dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627 do CPC).

Por fim, defiro o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente sobre o imóvel que servia de residência ao casal, nos termos do art. 1.831 do Código Civil.

Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que o requerente é pessoa idosa (69 anos).

Belém, data de assinatura no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Em seguida, o inventariante
José Alvares Mendes da Silva Carneiro
informa que, apesar de ter obtido judicialmente o
direito real de habitação
sobre o imóvel do espólio, foi
expulso da residência
no dia
20/01/2025
por
Larissa Gouveia da Silva
, filha da falecida. O fato foi registrado em
boletim de ocorrência
na Delegacia do Idoso.

Diante da gravidade da situação, especialmente por ser
idoso e deficiente
, o requerente solicita que o Juízo determine
imediata citação da herdeira
para cumprir a decisão já proferida, permitindo seu retorno ao imóvel.

O Juízo a quo proferiu a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Em reexame dos autos, verifico que o deferimento do direito real de habitação concedido na decisão de ID 135678727 merece ser revisto.

Com efeito, embora o requerente tenha informado que o imóvel situado na Passagem Vila Nova, nº 361, Bairro Sacramenta, Belém/PA, pertencia à falecida, não trouxe aos autos qualquer documentação comprobatória da propriedade do bem.

Ao contrário, conforme narrado na petição inicial, o imóvel ainda está em processo de regularização fundiária junto ao Programa Municipal "Terra da Gente", coordenado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), não tendo sido entregue, até o momento, o documento de propriedade.

Neste contexto, o reconhecimento do direito real de habitação, que pressupõe a comprovação da propriedade do imóvel pelo de cujus, mostra-se prematuro nestes autos de inventário.

Ademais, constata-se que já existe ação específica para discussão do direito real de habitação (Processo nº 0805661-56.2025.8.14.0301) em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, juízo natural para análise dessa questão.

Ante o exposto:

1.

CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito o item da decisão de ID 135678727 que deferiu o direito real de habitação ao requerente;

2.

DETERMINO a intimação de LARISSA GOUVEIA DA SILVA, no endereço Passagem Vila Nova, nº 361, Fundos, Bairro Sacramenta, CEP 66120-510, Belém/PA, para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) dias;

3.

MANTENHO os demais termos da decisão anterior, inclusive quanto à nomeação do inventariante e determinação para apresentação das primeiras declarações.

Belém, data de assinatura no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Nas razões recursais,
José Alvares Mendes da Silva Carneiro
sustenta que era casado com a falecida Jocilene Andrade Gouveia, sendo meeiro do único imóvel pertencente ao casal.

O imóvel está em processo de regularização fundiária junto ao Programa Municipal "Terra da Gente", coordenado pela CODEM, não havendo, até o momento, documento formal de propriedade.

Após o falecimento da esposa, uma das herdeiras expulsou o agravante da residência, impedindo-o de retornar, mesmo para recolher seus pertences pessoais.

Diz que, atualmente com 69 anos de idade e em situação de vulnerabilidade, passou por uma amputação transtibial do membro inferior direito, agravando sua condição de saúde e sua necessidade de moradia estável, estando residindo de favor na casa de parentes, sem garantia de permanência, e precisa retornar urgentemente à residência para garantir uma recuperação adequada.

Argumenta que:

O direito real de habitação é assegurado ao cônjuge sobrevivente pelo
art. 1.831 do Código Civil
, independentemente do regime de bens, desde que seja o único imóvel do espólio.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao condicionar o direito real de habitação à comprovação da propriedade formal do bem, contraria a legislação vigente e jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de documento de propriedade não impede o reconhecimento do direito real de habitação, uma vez que o imóvel sempre foi destinado à moradia do casal e do agravante.

A decisão viola princípios constitucionais, como o
direito à moradia (art. 6º da CF/88)
e o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88)
, além do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03)
e do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15)
.

O perigo de dano é evidente, pois o agravante, idoso e deficiente, encontra-se sem moradia própria, impossibilitado de garantir sua recuperação adequada.

Ao final, requer:

A concessão da gratuidade de justiça
, em razão de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo
, para que seja restabelecido de imediato o direito real de habitação, permitindo o seu retorno ao imóvel.

O provimento do recurso
, com a reforma da decisão agravada, para restabelecer definitivamente o direito real de habitação ao agravante, assegurando sua permanência no imóvel.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 25462732.

Contrarrazões no ID 26126352.

Manifestação do MP no ID 26973716 pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do inventário dos bens deixados por JOCILENE DE ANDRADE GOUVEIA, tornou sem efeito o deferimento anterior do direito real de habitação conferido ao cônjuge supérstite, ora agravante, Sr. JOSE ALVARES MENDES DA SILVA CARNEIRO, sob a justificativa de ausência de comprovação da titularidade dominial formal do imóvel objeto do pleito.

Pois bem.

Com efeito, o imóvel situado na Passagem Vila Nova, nº 361, Bairro Sacramenta, Belém/PA, embora utilizado como residência pelo casal, ainda se encontra em processo de regularização fundiária junto ao Programa Municipal “Terra da Gente”, sob gestão da CODEM — Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém —, não havendo, até o momento, prova cabal da propriedade em nome da falecida.

O direito real de habitação encontra previsão no art. 1.831 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”

Dessa norma extrai-se que o referido direito possui caráter personalíssimo, vitalício, intransmissível e independe do regime de bens, porém está condicionado a dois pressupostos essenciais: (i) que o imóvel tenha sido destinado à residência da família e (ii) que seja o único bem de tal natureza a ser inventariado.

Todavia, o exercício legítimo deste direito está umbilicalmente vinculado à demonstração de que o imóvel efetivamente integrava o patrimônio do falecido. No caso concreto, inexiste documento hábil que comprove, ainda que indiciariamente, a titularidade dominial do bem em nome da falecida JOCILENE DE ANDRADE GOUVEIA. A ausência de registro, escritura pública ou qualquer instrumento jurídico que ateste a propriedade do bem inviabiliza, por ora, a concessão da proteção possessória pretendida.

Além disso, há em trâmite ação judicial autônoma de natureza possessória (Processo nº 0805661-56.2025.8.14.0301), em curso na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na qual se discute especificamente o direito real de habitação, contexto que reforça a inadequação do inventário como via processual para a resolução de controvérsias possessórias, como já delineado no art. 612 do Código de Processo Civil:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito e de fato que forem suscitadas no inventário, salvo as que dependerem de outras provas, cujo conhecimento e julgamento caibam a outro juízo.”

Importante ressaltar que o inventário tem por escopo a arrecadação, a avaliação, a quitação de dívidas e a partilha dos bens deixados pelo falecido, não sendo o meio adequado para a resolução de litígios envolvendo posse, especialmente em hipóteses de resistência ou litígio entre herdeiros.

A exigência de comprovação da propriedade do imóvel encontra amparo não apenas no rigor formal exigido para a concessão de direitos reais, como também em perspectiva prudencial, pois visa evitar decisões precipitadas que possam repercutir indevidamente na esfera jurídica de terceiros e na própria composição do espólio.

Ainda que se reconheça a condição de vulnerabilidade do agravante — idoso, portador de deficiência física e desprovido de meios autônomos de subsistência —, tais elementos, embora relevantes para fundamentar eventuais medidas de natureza assistencial ou possessória, não suprimem a necessidade de demonstração da titularidade dominial como requisito legal objetivo para o reconhecimento do direito real de habitação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

À secretaria para providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025